Tribunal: TJDFT
Processo: 0746983-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746983-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO FRANCISCO MACEDO RODRIGUES IMPETRANTE: BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA em favor de JOÃO FRANCISCO MACÊDO RODRIGUES, paciente preso no bojo da ação penal no 0702241-36.2025.8.07.0008, instaurada para apurar suposta prática de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, II e IV), contra ato do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF. Segundo o impetrante, após o encerramento da instrução, houve decisão, embora rotulada “despacho”, deferindo a conversão do julgamento em diligência, que já seguia para memoriais, limitando-se a consignar: “Atenda-se o requerido pelo Ministério Público. Expeçam-se as diligências necessárias”, com subsequente baixa dos autos à Delegacia. O pleito ministerial buscava aguardar laudo de extração de dados telefônicos produzido em feito autônomo (AP no 0702553-12.2025.8.07.0008). Informa que a referida decisão foi objeto de impugnação no “Habeas Corpus no 0739774-53.2025.8.07.0000, no qual este Egrégio Tribunal, em voto da lavra do e. Des Dr. Demétrius Gomes Cavalcanti, que manteve a diligência, conquanto determinou expressamente que o andamento processual observasse a celeridade e o rigor das garantias processuais, registrando que “a pendência do laudo, cuja produção se encontra em curso regular e autorizado judicialmente, não deve implicar paralisação indefinida da marcha processual”. Ainda assim, o magistrado concedeu sucessivas prorrogações de prazo para que a Polícia Civil realizasse o exame pericial, contudo, não há previsão de ser realizado, conforme informou o Instituto de Criminalística, por excesso de demandas represadas. Após receber a referida informação, o magistrado acolheu pedido ministerial e concedeu mais trinta dias para entrega do Laudo Pericial, o que entende configurar constrangimento ilegal, pois “não se admite manter alguém preso indefinidamente à espera de diligência sem data certa para a conclusão”. O impetrante alega, ainda, a ausência de fundamentação idônea (CF, art. 93, IX), já que a decisão que concedeu novo prazo de trinta dias para elaboração do Laudo Pericial limita-se a atender genericamente ao requerimento acusatório e violação à razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), ante a suspensão indefinida do feito para aguardar laudo inexistente e externo aos autos. Aponta, também, a inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois ausente, pelo juízo a quo, qualquer decisão de reavaliação periódica, nos últimos noventa dias, sendo a última em 23/07/2025, gerando evidente constrangimento ilegal. Por fim, informa que o paciente é portador de doença renal crônica grave, conforme relatórios médicos juntados aos autos, demandando acompanhamento médico contínuo, uso de medicação controlada e tratamento especializado, de maneira que “a manutenção da custódia preventiva em ambiente prisional sem garantia de acesso regular ao tratamento adequado representa grave violação aos direitos fundamentais da pessoa presa, especialmente ao art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, que assegura respeito à integridade física e moral, e ao art. 14 da Lei de Execução Penal, que impõe ao Estado o dever de prestar assistência médica integral ao custodiado.” Diante desse quadro, requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da omissão do juízo de origem quanto à revisão nonagesimal, e consequente constrangimento ilegal, com relaxamento da prisão do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), além da intimação da autoridade apontada como coatora para informações, e, ao final, a concessão definitiva da ordem, com expedição de alvará de soltura, salvo outro título prisional. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme mencionado pelo impetrante, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, limitou-se a autorizar o cumprimento de diligência requerida pelo Ministério Público, voltada à obtenção de prova pericial ainda pendente de conclusão, consubstanciada em laudo de extração de dados telemáticos oriundo da Ação Penal no 0702553-12.2025.8.07.0008 e foi objeto de impugnação no Habeas Corpus no 0739774-53.2025.8.07.0000, no qual este Egrégio Tribunal, em voto de minha Relatoria, manteve a diligência. Confira-se (ID 77736415): Conquanto o impetrante sustente com veemência a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, apontada como carente de fundamentação, intempestiva e em afronta ao princípio da duração razoável do processo, verifica-se, em análise inicial, que a determinação judicial impugnada limita-se a autorizar o cumprimento de diligência requerida pelo Ministério Público, voltada à obtenção de prova pericial ainda pendente de conclusão, consubstanciada em laudo de extração de dados telemáticos oriundo da Ação Penal no 0702553-12.2025.8.07.0008. Nesse sentido, inclusive, foi o pedido Ministerial: MM. Juiz, Encerrada a instrução processual, os autos vieram conclusos ao Ministério Público para oferecimento de memoriais (ID 249162775). Contudo, nos autos da ação penal no 0702553-12.2025.8.07.0008 (ID 237097522), foi devidamente deferida a medida cautelar de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos investigados João Francisco Macêdo Rodrigues e Franklin Michael Rocha Alencar. Referida diligência foi autorizada com o objetivo de aprofundar a apuração das condutas atribuídas aos envolvidos, especialmente diante da relevância dos dados armazenados nos dispositivos móveis para a elucidação dos fatos. Todavia, até o presente momento, não foi apresentado o relatório técnico decorrente da medida cautelar deferida, o que representa lacuna relevante na instrução processual. A análise pericial dos dados contidos nos aparelhos apreendidos é imprescindível para esclarecer eventuais dúvidas quanto à participação dos investigados nos fatos delituosos sob apuração, contribuindo diretamente para a formação do convencimento judicial e para a busca da verdade real. Diante disso, e com fulcro no artigo 616 do Código de Processo Penal, o Ministério Público requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja determinada à autoridade policial responsável a apresentação do relatório técnico referente ao conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos, medida esta essencial para o regular prosseguimento da instrução e para o completo esclarecimento dos fatos. Como visto, o requerimento ministerial não constitui inovação artificial ou expediente protelatório, mas decorre da regular tramitação de medida cautelar de interceptação e extração de dados já deferida judicialmente em feito autônomo, de forma fundamentada e dentro da legalidade. Trata-se, portanto, de diligência voltada ao aprofundamento da prova já existente, cujo objeto, dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos com os investigados, encontra-se diretamente relacionado ao fato principal apurado na ação penal originária. A jurisprudência pátria, consolidada nos tribunais superiores, tem reiteradamente assentado que a reabertura da instrução criminal após o encerramento formal do art. 402 do CPP não configura, por si, nulidade processual, especialmente quando fundada na necessidade de produção de prova relevante à formação do juízo de certeza e à busca da verdade real, princípio que rege o processo penal democrático. Ademais, conforme jurisprudência, a juntada tardia de laudo não constitui, por si só, reabertura de instrução. Nesse sentido é o precedente: HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE QUE, AO CHEGAR EM SUA CASA E VER QUE A VÍTIMA - CRIANÇA DE SEIS ANOS QUE VIVIA EM SUA COMPANHIA COMO SE SUA FILHA FOSSE – HAVIA ESPALHADO COMIDA PELA CASA, PASSOU A ESPANCÁ-LA, JOGANDO-A SEGUIDAMENTE CONTRA A PAREDE E CONTRA O CHÃO, CAUSANDO-LHE LESÕES NA CABEÇA, AS QUAIS LHE PROVOCARAM A MORTE. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL DE LIBERDADE PROVISÓRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DO JUIZ A QUO LASTREADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS AUTOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. O crime de homicídio qualificado é tido por hediondo e, assim, resta vedada a concessão de liberdade provisória, consoante dispõe o artigo 2o, inciso II, da Lei no 8.072/1990. 2. Não se evidencia da decisão que negou liberdade provisória à paciente qualquer constrangimento ilegal, pois se encontra devidamente fundamentada na periculosidade da paciente aferida no caso em concreto, notadamente no modus operandi por ela empregado contra uma criança de apenas seis anos de idade. 3. Não se verifica excesso de prazo, pois a instrução do feito já se encontra encerrada e, consoante o verbete no 52 do Superior Tribunal de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo." Com efeito, ainda que assim não fosse, na instrução criminal foram ouvidas 10 (dez) testemunhas, fato que também é apto a justificar eventual ocorrência de excesso de prazo. Por outro lado, a juntada tardia do laudo de exame de corpo de delito com a ciência das partes para o aditamento das alegações finais, se desejarem, não significa a reabertura da instrução do feito. 4. Habeas corpus admitido, mas ordem denegada, para manter a custódia da paciente, que foi presa em flagrante pela prática do hediondo crime.” (Acórdão 326551, 20080020118035HBC, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2008, publicado no DJe: 04/11/2008.) O próprio art. 156, inciso I, do Código de Processo Penal dispõe ser incumbência do juiz, mesmo de ofício, determinar, antes da sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. No caso concreto, o que se pretende é permitir a conclusão de uma diligência já em curso e regularmente autorizada, cuja pertinência ao objeto da acusação é manifesta, notadamente porque os celulares que deram ensejo à extração de dados foram apreendidos no flagrante que originou a presente ação penal. A alegação de preclusão consumativa, fundada no art. 402 do CPP, embora relevante, não impede, de modo absoluto, que o juízo determine diligências complementares imprescindíveis, sobretudo quando os elementos já foram judicialmente requisitados, a perícia foi deferida em outro feito e sua juntada poderá esclarecer de forma substancial a dinâmica do fato delituoso. De mais a mais, o alegado “automatismo decisório” da autoridade coatora não se revela, nesta análise liminar, suficiente para caracterizar ilegalidade manifesta. Ainda que a motivação da decisão impugnada consista em remissão direta ao requerimento ministerial - “Atenda-se o requerido pelo Ministério Público. Expeçam-se as diligências necessárias” -, é certo que o pedido foi devidamente formulado, protocolado e acessível às partes nos autos, permitindo-se a compreensão do seu conteúdo, finalidade e fundamento, inclusive com remissão expressa ao artigo 616 do CPP. Deve-se destacar, ainda, que não se trata de importar “prova secreta” ou clandestina, tampouco se verifica, até o momento, tentativa de introdução de elementos probatórios à margem do contraditório. O próprio deferimento da diligência pressupõe que, uma vez concluído o laudo técnico, será garantido à Defesa o acesso integral ao material, com possibilidade de manifestação, requerimento de contraprova e impugnação, se for o caso. A discussão sobre o compartilhamento formal da prova oriunda de feito diverso, com observância da cadeia de custódia e dos artigos 158-A a 158-F do CPP, ainda é prematura. Não se está, no presente momento, diante da juntada efetiva da prova técnica, mas apenas da autorização para sua obtenção, no intuito de garantir a completude do acervo probatório e evitar julgamento com base em elementos incompletos. Por fim, no que tange à alegação de violação ao princípio da duração razoável do processo, não se verifica, neste momento processual, dilação desproporcional ou morosidade excessiva decorrente da diligência impugnada. A análise do laudo de extração de dados, uma vez produzido, poderá ser realizada em tempo hábil, com observância dos direitos da Defesa e sem necessidade de paralisação indefinida da marcha processual. Não se pode olvidar que o paciente encontra-se preso preventivamente, circunstância que exige celeridade e rigor na observância das garantias processuais. Todavia, a mera pendência de laudo cuja produção encontra-se em curso regular e autorizado judicialmente, por si só, não se traduz em constrangimento ilegal manifesto, máxime quando se cuida de elemento potencialmente relevante para a formação do convencimento judicial. Conclusão Posto isso, CONHEÇO da impetração para DENEGAR A ORDEM pretendida. Registre-se que o Acórdão no 2055543, o qual manteve a diligência requerida pelo Ministério Público e acolhida pelo juízo a quo, foi proferido em 16/10/2025. Dessa forma, entendo que as prorrogações concedidas pelo juízo antes da data de 16/10/2025 foram devidamente sopesadas e analisadas no referido Acórdão, tendo esta eg. Turma Criminal entendido pela validade da diligência e suas prorrogações. Ao contrário do que leva a crer o ora impetrante, após o julgamento do Habeas Corpus no 0739774-53.2025.8.07.0000, houve apenas uma prorrogação, pelo prazo de 30 dias, pelo juízo a quo para a elaboração do Laudo Pericial requerido pelo Ministério Público. Isto porque a Polícia Civil informou o atraso na elaboração do Laudo por excesso de demandas represadas, o que se mostra crível diante do volume de trabalho das Polícias e do sabido número insuficiente de servidores. Assim, verifica-se que o prazo concedido pelo magistrado respeitou a razoabilidade, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. De certo que a prorrogação do prazo por trinta dias não se equipara a “manter alguém preso indefinidamente à espera de diligência sem data certa para a conclusão”, como afirma o impetrante. Ademais, infundada a argumentação de ausência de fundamentação da decisão de prorrogação do prazo a ponto de caracterizar ilegalidade manifesta. Ainda que a decisão impugnada consista em remissão direta ao requerimento ministerial - “ID retro. Atenda-se, consignando o prazo de 30 (trinta) dias para resposta.” -, é certo que se refere a análise realizada previamente ao pedido devidamente formulado, protocolado e acessível às partes nos autos, permitindo-se a compreensão do seu conteúdo, finalidade e fundamento, inclusive com remissão expressa ao artigo 616 do CPP. Portanto, não se verifica, neste momento processual, dilação desproporcional ou morosidade excessiva decorrente da diligência impugnada. A análise do laudo de extração de dados, uma vez produzido, poderá ser realizada em tempo hábil, com observância dos direitos da Defesa, motivo pelo qual deve-se aguardar o prazo concedido pelo juízo a quo, sem prejuízo de futura análise em caso de novas prorrogações. Quanto à inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois ausente, pelo juízo a quo, qualquer decisão de reavaliação periódica, nos últimos noventa dias, sendo a última em 23/07/2025, o que, segundo o impetrante, geraria evidente constrangimento ilegal, tem-se que tal argumento não deve prevalecer. Embora a prisão preventiva não esteja sujeita a prazo determinado, o Código de Processo Penal, ao ressaltar seu caráter excepcional, estabelece que a medida pode ser revogada a qualquer tempo pelo juízo competente, seja de ofício ou mediante provocação das partes, desde que ausentes os pressupostos que justificam sua manutenção. Ademais, impõe-se a reavaliação periódica da legalidade da custódia a cada 90 (noventa) dias, conforme preceitua o artigo 316 do referido diploma legal, sob pena de tornar-se ilegal. Ressalte-se, contudo, que referido prazo não possui natureza peremptória, devendo eventuais excessos ser analisados à luz das peculiaridades do caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e necessidade da medida cautelar, e sua ausência não acarreta automaticamente a revogação da prisão preventiva. Nesse sentido: (...) 6. A prisão preventiva foi reavaliada no curso do processo, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, e a ausência de reavaliação no prazo legal de 90 dias, conforme entendimento do STF nas ADIs 6581 e 6582, não implica revogação automática da prisão. 7. A fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é, por si só, incompatível com a prisão preventiva, sendo possível a compatibilização entre ambos, especialmente quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação, como no caso em tela, em que a gravidade da conduta e o risco de reiteração justificam a medida extrema. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada. (Acórdão 2055019, 0737066-30.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) (...) 3. O prazo de 90 dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, não tem caráter peremptório, de modo que eventual atraso não implica automática ilegalidade da prisão, conforme orientação do STJ. Ademais, a custódia foi reavaliada recentemente pelo juízo de origem, afastando a alegação de omissão. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, a reiteração de ameaças e agressões à vítima, o descumprimento de medidas anteriores e o risco real de feminicídio. 5. Persistem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados pelo histórico de violência doméstica, passagens criminais anteriores e risco concreto de reiteração delitiva. 6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, conforme artigo 282, § 6o, do CPP, e artigos 20 e 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006. 7. O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo incabível a análise aprofundada de alegações de ausência de provas materiais ou contradições nos relatos da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313; 316, parágrafo único. Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 20 e 12-C, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 15.9.2020, DJe 29.9.2020. STJ, AgRg no AREsp 2.353.996/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6a Turma, j. 27.2.2024, DJe 4.3.2024. TJDFT, HC 0702026-55.2022.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.12.2022, PJe 16.12.2022. TJDFT, HC 0741738-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024, DJe 28.11.2024. (Acórdão 2054461, 0740688-20.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) No caso em questão, em 23/07/2025, houve a reavaliação da prisão preventiva do paciente, sendo mantida a segregação cautelar, conforme decisão de ID 77824063, págs. 30/35. O transcurso do prazo de 90 (noventa) dias da medida segregatória, conforme inteligência do artigo 316, §o único, do Código de Processo Penal, ocorreria em 23/10/2025. Entretanto, em 25/08/2025 (ID 77824063, págs. 45/47), a defesa do paciente requereu novo pedido de relaxamento da prisão preventiva, motivo pelo qual o juízo a quo, em 04/09/2025, proferiu despacho determinando: “Faculta-se a formulação de pedido de revogação da custódia cautelar em autos apartados, por se tratar de incidente do processo, evitando-se tumulto desnecessário à marcha do feito.” Diante de tal determinação, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva (Autos no 0713389-50.2025.8.07.0006, vinculado ao processo de origem no 0702241-36.2025.8.07.0008), conforme ID 77824074, págs. 3/10, sendo tal pleito analisado pelo juízo e a segregação cautelar mantida com decisão de 17/09/2025, conforme ID 77824074, págs. 51/56. Na referida decisão analisou-se todos os requisitos necessários à prisão preventiva, bem como a necessidade de sua manutenção, com expressa menção à reavaliação a cada 90 (noventa) dias, conforme inteligência do artigo 316 do Código de Processo Penal. Assim, diante da determinação de que a análise da segregação cautelar fosse realizada em autos apartados para se evitar tumulto à marcha do feito de origem, além da análise da prisão preventiva e sua manutenção em 17/09/2025, não se verifica, neste momento, ausência de reavaliação por tempo superior a 90 dias, motivo pelo qual ausente ilegalidade da prisão ou mesmo reconhecimento de constrangimento ilegal. Por fim, a invocação da necessidade de concessão de liberdade provisória para fins de tratamento médico não encontra respaldo nos documentos acostados pelo impetrante no presente writ. Não há elementos, nesse momento, a demonstrar a imprescindibilidade da revogação da segregação cautelar do paciente para tratamento de saúde. Certo que o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), permite ao preso provisório o afastamento do estabelecimento prisional, mediante escolta, quando houver necessidade de atendimento médico. O artigo 14, §2o, complementa que, na hipótese de inexistência de estrutura adequada no estabelecimento penal, o atendimento deverá ser realizado em unidade externa, mediante autorização da autoridade competente. Dessa forma, a concessão de liberdade provisória não se revela imprescindível para assegurar o direito à saúde do custodiado, sendo possível o atendimento médico por meio das vias legais já previstas, bem como ausentes informações precisas da impossibilidade de suporte médico suficiente ao paciente no sistema prisional. Ademais, mostra-se prematuro, em sede liminar, o relaxamento da segregação cautelar do paciente, antes das informações do Juízo natural, ou mesmo de informações precisas do sistema prisional quanto ao suporte médico ao paciente. Nesse sentido: (...) 6. O estado de saúde do paciente não está suficientemente comprovado como grave ou insuscetível de tratamento no sistema prisional, inviabilizando a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e constatada a periculosidade do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na instrução não se caracteriza quando o processo é complexo, envolve múltiplos réus e não há desídia judicial. 2. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva decorre da permanência dos riscos que a justificam, sendo desnecessária a ocorrência de novos fatos. 3. A extensão da liberdade concedida a corréu exige identidade fático-processual e fundamentos exclusivamente objetivos. 4. Condições pessoais favoráveis ou a necessidade de atendimento médico não afastam a legitimidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e não evidenciado que o sistema penal não possuem condições de atender ao paciente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 316, parágrafo único, 319 e 580. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 942.634/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 3/9/2025; STJ, AgRg no HC 890.189/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 2/9/2024; STJ, AgRg no HC 886.569/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 18/3/2024; TJDFT, Acórdão 2026911, 0728281-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07/08/2025; TJDFT, Acórdão 1856323, 0717131-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 9/5/2024; TJDFT, Acórdão 2040745, 0732446-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 04/09/2025; TJDFT, Acórdão 2039963, 0729978-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 28/08/2025. (Acórdão 2051314, 0738671-11.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.) (...) 3. A alegação de impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional não foi acompanhada de prova pré-constituída, sendo imprescindível manifestação da Equipe de Saúde Prisional quanto à inviabilidade de atendimento adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos legais, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. A alegação de necessidade de tratamento médico no sistema prisional exige comprovação documental da impossibilidade de atendimento adequado. (Acórdão 2043924, 0733268-61.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) (...) 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão da prisão domiciliar requer a comprovação inequívoca da extrema debilidade decorrente de doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema carcerário, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993055, 0712089-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 29.04.2025, DJe 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 1983707, 0707002-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.03.2025, DJe 09.04.2025. (Acórdão 2045014, 0730323-04.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) Assim, permanecem hígidas as circunstâncias que subsidiaram a segregação cautelar, bem como devem ser mantidos os fundamentos da decisão de ID 77824063, págs. 30/35 e da decisão de ID 77824074, págs. 51/56. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, por não vislumbrar, neste juízo preliminar, ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal, que justifique a imediata concessão da ordem. Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, vista à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025 16:21:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator